Tribunal: TJES
Processo: 5022820-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022820-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: KAREN MARIA REIS SANT ANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022820-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
: KAREN MARIA REIS SANT ANA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MARKETPLACE (MERCADOLIVRE). LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual a parte autora alega que adquiriu um smartphone na loja oficial da Samsung através da plataforma MercadoLivre, mas recebeu em seu lugar um carregador. Narra que, após abrir reclamação e devolver o item errado, as rés encerraram o chamado e apenas estornaram o valor pago, sem enviar o produto correto, gerando frustração e prejuízo.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, excluindo a responsabilidade da fabricante (Samsung) e condenando as rés MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3.

Recurso inominado interposto pelas rés MERCADOLIVRE e MERCADOPAGO, arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva por serem meras intermediadoras, a perda do objeto da ação em razão do estorno do valor, e a inocorrência de dano moral indenizável.

4. Rejeitam-se as preliminares. O estorno do valor pago soluciona a questão material, mas não afasta o interesse de agir quanto ao pleito de dano moral decorrente dos transtornos. A legitimidade passiva das recorrentes é manifesta, pois, na qualidade de marketplace e plataforma de pagamento, integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a falha na prestação do serviço é incontroversa: a entrega de um produto completamente diverso e de valor ínfimo em relação ao adquirido (um carregador no lugar de um smartphone de alto valor) frustra a legítima expectativa da consumidora. A situação, somada ao tempo despendido para a resolução do problema e à recusa em cumprir a oferta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)